Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de reabilitação do réu em relação à condenação imposta nos autos no 2018.09.1.002389-9, cuja pena foi estabelecida em três meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir de ofício, preliminarmente, se é possível o recebimento de Recurso de Agravo em Execução Penal como Apelação Criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. 2.1. No mérito, a questão diz respeito à possibilidade de reabilitação criminal do sentenciado, diante da negativa do juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso cabível contra o indeferimento de pedido de reabilitação requerido perante o Juízo da Vara Criminal é a apelação criminal, e não agravo em execução.
4. Recentemente o c. STJ, ao interpretar o artigo 579, caput, e parágrafo único do Código de Processo Penal, firmou a tese esposada no Tema no 1.219, no sentido de que: “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”. 4.1. Diante da nova orientação jurisprudencial, e constatando-se a ausência de intuito protelatório ou má-fé processual por parte da Defesa e presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso de agravo em execução ser admitido e conhecido como apelação criminal.
5. Mostra-se inviável a reabilitação criminal do sentenciado, quando o recorrente não efetuou o pagamento da indenização por danos morais durante o cumprimento da pena, arbitrada pelo juízo a quo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), malferindo as disposições legais previstas no artigo art. 94, inc. III, do Código Penal; e art. 744, inc. V, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de Agravo conhecido como Apelação Criminal. No mérito, recurso desprovido.